Tribunal: TJMT
Processo: 0003177-42.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003177-42.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO CORDEIRO ALVES - CPF: 066.734.464-04 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-42.2018.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELIO CORDEIRO ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-42.2018.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELIO CORDEIRO ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou
Hélio Cordeiro Alves
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, substituindo-a por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Em suas razões recursais, o
Parquet
busca a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, porquanto
“ao reincidente deverá ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais severo”
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-42.2018.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado
Hélio Cordeiro Alves
porque, no dia 8/9/2018, em via pública, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, conduzia veículo automotor embriagado.

A exordial está vazada nestes termos:

“
Consta dos inclusos autos que, no dia 08 de setembro de 2018, por volta de 01h15min, na via pública situada na Avenida Belém, Centro, próximo à estação rodoviária, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado HÉLIO CORDEIRO ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, do tipo motocicleta Honda CG 125 Today ES, de cor vermelha, placa JYC-4009, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, policiais militares faziam rondas de rotina pela Avenida Belém, quando se depararam com o imputado, que pilotava a motocicleta acima descrita, no sentido centro / bairro.

Realizada a abordagem, o denunciado HÉLIO foi entrevistado, tendo este admitido a ingestão de bebida alcoólica, e, por esta razão, foi convidado a se submeter ao exame de alcoolemia, no que ele concordou, sendo atestado o resultado de 0,56 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, (f. 21 do IP), ou seja, acima do permissivo legal.

Em sede de interrogatório policial, o implicado, embora tenha negado estar embriagado quando de sua detenção pela Polícia Militar, afirmou que “estava numa confraternização familiar, onde ingeriu não se sabe quantas cervejas, mas que estava consciente do que fazia”, (f. 15/16 do IP).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 04-06 do IP), pelo interrogatório do denunciado, (f. 15/16 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 20 do IP), e exame do etilômetro, (f. 21 do IP)”.

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando-o à pena de 6 (seis) meses de detenção, mais a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, em regime inicial aberto; ao final, substituiu-se a pena por uma restritiva de direito.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, pois o réu é confesso e a irresignação ministerial se circunscreve à substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o mais gravoso [semiaberto].

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL:

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 306 da Lei Federal no 9.503/1997 é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) Em que pese possuir feitos criminais em seu desfavor, o acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus antecedentes em razão do impeditivo da Súmula 444 do STJ;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime também são as normais; uma vez que não se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que esta circunstância já se prestou a qualificar o delito;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito.

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I do CP (PEP n. 0000508-50.2017.811.0039, oriundo desta comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), ademais, presente também circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, (confissão espontânea), assim, as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA, em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 06 (seis) meses, oficie-se ao Detran/MT comunicando” – sic.

O apelo comporta acolhimento.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3o, do CP
[1]
.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juízo sentenciante, a incidência da agravante do art. 61, I, CP, em razão de uma condenação anterior transitada em julgada
[2]
, sendo lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [semiaberto].

De acordo com o art. 33, § 2o, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto; contudo, o apelado não cumpre essa exigência legal.

Em assim sendo, a medida mais acertada ao caso é o que dispõe a Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“[...]
Em se tratando de condenado reincidente
, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.
Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos". (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

“[...] A despeito de não ter sido desabonada nenhuma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a pena reclusiva fixada não alcance 4 (quatro) anos,
a Jurisdição ordinária ressaltou a reincidência do Réu - o que justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário, conforme a interpretação conjunta dos arts.59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.
2. Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...] (AgRg no HC 725.903/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“[...]
Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda
, em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese.” (N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

“[...] Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os
condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto”
.(TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).[...]” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, fixando o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda de
Hélio Cordeiro Alves
, afastando-se, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[2]
PEP n. 0000508-50.2017.811.0039, oriundo da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, condenado nos autos da ação n. 1958-38.2011.811.0039 à pena de 11 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal, com trânsito em julgado em 20/10/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022